Tribunal: STF
Processo: Rcl 45453
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Angelo Ribeiro de Almeida Junior, em face de decisão do TRF 2ª Região que indeferiu a liminar nos autos do HC 5016034-69.2020.4.02.0000/RJ. 
    Na petição inicial, o reclamante afirma que o Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ declarou-se competente para julgar a medida cautelar de busca e apreensão 5005365-77.2020.4.02.5101, movida em seu desfavor, na Operação Titereiro, exclusivamente em razão de arguida conexão instrumental com o acordo de colaboração premiada firmado por Ricardo Siqueira.
    No ponto, sublinha que o requerimento que deu origem à medida cautelar narrou “fatos que não têm conexão com aqueles apurados no bojo da Operação Titereiro, porquanto totalmente desvinculados do contexto do suposto esquema criminoso instalado no TCE e das demais operações que precederam a atual investigação (Calicute, Eficiência, Descontrole e Quinto do Ouro)” (p. 7).
    Aduz que a decisão do Juízo da 7ª Vara Federal da SJRJ, assim como aquela proferida pelo TRF 2ª Região em habeas corpus, desrespeita o entendimento consignando por esta Suprema Corte no HC 181.978/RJ, o qual encontraria identidade jurídica com a presente situação.
    Alega não existir “interesse da União no desenrolar da investigação dos fatos relativos ao Reclamante, sendo certo que os bens jurídicos que o MPF alega terem sido violados são estritamente de interesse estadual, e os fatos e as provas não afetam e não são afetados pelo o que consta nas operações supracitadas” (p. 10).
    Nesse sentido, pugna, liminarmente, pelo sobrestamento das investigações conduzidas pelo MPF em seu desfavor, em trâmite na 7ª Vara Federal da SJRJ, até o julgamento de mérito.
     Em definitivo, requer seja provida a presente reclamação para que se reconheça a incompetência da Justiça Federal para julgar a medida cautelar, com a consequente declaração de nulidade da busca e apreensão. 
    O Juízo a quo prestou informações (eDOC 16). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Primeiramente, com relação ao necessário cotejo analítico entre a decisão-paradigma e a decisão reclamada, entende-se que existem particularidades no caso concreto a impedirem um juízo de adesão ao paradigma, apto a ensejar o conhecimento e a procedência da presente reclamação.
    O óbice a ser aqui registrado é o fato de que o reclamante não integrou a relação jurídico-processual contida na decisão-paradigma – proferida no HC 181.978 –, nada obstante ter tratado a decisão-paradigma da mesma temática levantada nesta reclamação. Confira-se excerto da decisão-paradigma:
    “Essa linha de precedentes estrutura como premissas fundamentais da incidência das regras de conexão e continência no processo penal que: (i) a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração da competência; (ii) a prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual e (iii) o estabelecimento de um juízo universal para a apuração de desvios envolvendo vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola a garantia do juiz natural (…) Ante o exposto, concedo a ordem para reconhecer a ilegalidade do decreto prisional e a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar Flávio Bonazza pelos fatos narrados na denúncia. Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, e a remessa dos autos para a primeira instância da Justiça Estadual”. 
    A Constituição da República de 1998 estabelece o instituto da reclamação constitucional como uma ação que visa a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões. A Emenda Constitucional 45 institui a figura das Súmulas Vinculantes, bem como o controle dos casos repetitivos, por meio dos temas de repercussão geral nos recursos extraordinários. Tais figuras se tornam paradigmas para os julgados dos Tribunais de instâncias inferiores, bem como um direcionamento para ações do Estado. 
    Segundo a EC 45/2004:
    “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 
    A reclamação é fruto, portanto, de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional. 
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:
    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018)
    Nas ações de natureza subjetiva, entretanto, para que haja adesão da decisão reclamada à decisão precedente, é preciso que o reclamante tenha integrado a relação processual paradigma.
    A decisão apontada como paradigma nesta reclamação foi proferida em um processo de índole subjetiva (HC 181.978), no qual o ora reclamante não figurou como parte.
    Isso significa que, no caso, a reclamação não pode ser conhecida e julgada procedente, porquanto o reclamante pretende ver a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva assegurada a partes estranhas à relação processual paradigma.
    Conforme entendimento reiterado deste Tribunal, não é legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, se o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, ou seja, sem efeitos erga omnes.
    Nessa linha de argumentação, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA.IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl-AgR 32.122/MG, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 13.5.2019, Segunda Turma/STF.)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 16 E ÀS AÇÕES DIRETASDE INCONSTITUCIONALIDADE 3.601-ED/DF, 2.215/PE, 4.481/PR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. INDICAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NOS RE 364.304-AGR/RJ, MS 26.711/DF, RE 593.849/MG, RE 197.917/SP E RE 99.936/RS. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. NÃO FIGURAÇÃO DO RECLAMANTE NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl-AgR 32.438/SP. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 22.3.2019, Segunda Turma/STF.)
    No mesmo sentido ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. 
    O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. 
    Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl-AgR 13.610/SP, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18.6.2014, Plenário) 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl-AgR 4.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJe 5.8.2011, Plenário)
    Ante a falta de similitude da decisão reclamada com a decisão-paradigma, não merece prosperar a presente reclamação. Em termos de arquitetura dogmática do controle de constitucionalidade concentrado, entendo que não se mostra viável a operação jurídica pleiteada de abstrativização ou objetivação de um remédio constitucional de índole subjetiva (HC 181.978) para alcançar uma parte estranha ao paradigma.
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), o magistrado deve conceder ordem de ofício quando configurado patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No presente caso, vislumbro constrangimento ilegal manifesto, a justificar excepcional concessão da ordem.
    Diante da constelação fática apresentada, verifico a existência de substrato fático sólido, que aponta para a razão do reclamante quanto à incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal/RJ para processamento da medida cautelar de busca e apreensão (Autos 5005365-77.2020.4.02.5101).
    O reclamante sustenta que a competência natural para processar e julgar a cautelar seria da primeira instância da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, e não da 7ª Vara Federal Criminal/RJ. Isso por duas razões: (1) inexistência de qualquer elemento apto a atrair a competência da Justiça Federal; (2) ausência de conexão com os fatos apurados no âmbito da Operação Titereiro;
    Primeiramente, verifico que, no requerimento da busca e apreensão (eDOC 5), não foi imputada ao paciente qualquer conduta ilícita a ofender bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais – causa necessária à atração da competência da Justiça federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal.
    A decisão impugnada na origem justifica a competência da Justiça Federal com o argumento de existência de conexão dos fatos que lastreiam a medida cautelar com os fatos investigados na chamada Operação Titereiro, que envolve a apuração de crimes financeiros e que já se encontra sob processamento na 7ª VF/RJ. Confira-se:
    “Em que pesem os ponderáveis argumentos defensivos, neste momento, em que examino apenas o pedido de liminar para discutir a competência, não constato, de plano, que tenha havido flagrante irregularidade na sua fixação, sendo necessário aguardar as informações acerca do desenrolar das investigações, sobretudo porque a própria decisão impetrada refere suposta relação mais próxima do paciente e sua esposa com ASTÉRIO PEREIRA DOS SANTOS seu filho DANILO BOTELHO DOS SANTOS e ARTHUR SOARES, outros alvos da denominada operação ‘Titereiro’”. (eDOC 11)
    No entanto, como se depreende tanto do requerimento da busca e apreensão (eDOC 5) como da própria decisão da 7ª VF/RJ que deferiu a medida cautelar, o principal ponto de aproximação entre o reclamante e Arthur Soares e Daniel Botelho (filho de Astério), envolvidos nos fatos apurados pela Operação Titereiro, é a delação de Ricardo Siqueira. Senão vejamos: 
    “Pois bem, no presente requerimento o MPF aponta que DANILO também teria auxiliado ARTHUR SOARES no pagamento de propina para o delegado ANGELO. Segundo o colaborador Ricardo Siqueira, DANILO teria realizado aproximação com o delegado ANGELO a fim de discutir inquéritos em andamento relativos a ARTHUR e que, para tanto, teriam iniciado um empreendimento com a finalidade de escamotear o pagamento de propina, veja-se trecho: 
    ‘...Que SOARES comentou com o colaborador que possuía advogado, de nome DANILO, filho de um procurador do Rio de Janeiro, de nome ASTÉRIO; Que o colaborador não sabe dizer se DANILO advogava oficialmente ou extraoficialmente para SOARES; Que SOARES comentou que DANILO fez uma aproximação com o delegado ÂNGELO RIBEIRO DE ALMEIDA, para discutir os inquéritos em andamento; Que, posteriormente, SOARES afirmou ao colaborador que ‘emprestou’ R$ 2.000.000,00 para abertura de um restaurante; Que, posteriormente, o colaborador veio a saber que o restaurante seria o L'entrecôte de Paris, em Ipanema; Que não acredita que esse ‘empréstimo’ seria pago, sendo, na verdade, a forma de viabilizar pagamento de vantagens indevidas para que os inquéritos não chegassem a conclusão contrária aos interesses de SOARES; Que os valores foram repassados por meio de uma empresa de SOARES; Que o colaborador não sabe se o empréstimo foi feito a alguma empresa de ÂNGELO ou de seus familiares; Que SOARES chegou até mesmo a comentar que DANILO também seria sócio do citado restaurante...’ 
    Com o fito de corroborar tal depoimento, o órgão ministerial acostou pesquisa que demonstra que o Restaurante L'entrecôte de Paris, localizado na Rua Pudente de Morais, 1387, Ipanema, trata-se da empresa Secret Sauce Restaurante LTDA e possuía no seu quadro societário até 2019, DANILO BOTELHO e RENTA ANDRIOLA DE ALMEIDA, cônjuge de ANGELO RIBEIRO DE ALMEIDA. Ademais, além das mensagens eletrônicas sobre a instalação do aludido restaurante, trocadas por ANGELO com pessoa indicada por ARTHUR, chama a atenção a conversa eletrônica entre os citados sobre a saída de ANGELO do posto na Delegacia Fazendária e o suposto auxílio que ARTHUR poderia lhe ofertar na busca por uma nova lotação”. (eDOC 6, p. 4-5)
    Se por um lado, conforme entendimento pacificado nesta Suprema Corte, a colaboração premiada não fixa competência (INQ 4.130), por outro, o suposto recebimento, pelo reclamante, de vantagem indevida de Arthur Soares, por intermédio de Danilo Botelho, não é suficiente para sustentar uma conexão com os fatos apurados pela Operação Titereiro – não há envolvimento de agentes públicos, verbas federais ou qualquer vínculo com os delitos praticados na gestão do governo Cabral, dos quais se desdobrou a Operação Titereiro, assim como não há uma continuidade da narrativa fática que leve a um juízo de conexão. 
    Em outras palavras, existe uma interrupção clara com relação à narrativa dos fatos apurados no seio da Operação Titereiro.
    Nessa linha, o Ministro Teori Zavascki assentou, no julgamento do INQ 4.244, que “o encontro de evidências enquanto se persegue uma linha investigatória não implica, por si só, nenhuma das modalidades de conexão previstas na lei processual”. Em outro precedente, a Primeira Turma decidiu que “o simples encontro fortuito de prova de infração que não constitui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus” (RHC 120.379, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.8.2014). 
    Importante observar que a regra no processo penal é o respeito ao princípio do juiz natural, com a devida separação das competências entre Justiça Estadual e Justiça Federal. 
    A cadeia causal de acontecimentos, desde os primeiros relatos e processos da Operação Calicute e Eficiência, passando pela Operação Titereiro, até os fatos imputados agora ao paciente, é bastante complexa.
    Com efeito, se as investigações da força-tarefa continuam e novos fatos surgem, haverá sempre uma ligação mecânica do tipo conditio sine qua non com os primeiros fatos. Esse raciocínio nos levaria, entretanto, à indevida conclusão de que todos os acontecimentos apurados pela força-tarefa seriam, ad eternum, atraídos para a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, independentemente da competência natural para processar e julgar os fatos. 
    Conforme assentou-se em precedente desta Suprema Corte (Inq 4.130 QO, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2016), o fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas apurações como fases da Operação Lava Jato, a partir de uma sequência de investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência. 
    Deve-se ter em conta que a conexão e a continência são “verdadeiras causas modificadoras da competência e que têm por fundamento a necessidade de reunir os diversos delitos conexos ou os diferentes agentes num mesmo processo, para julgamento simultâneo” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal). No mesmo sentido destaca Vicente Greco Filho que “a conexão e a continência são fatos, resultantes de vínculos entre as infrações penais ou seus agentes, que alteram o caminho ordinário de determinação da competência, impondo a reunião, num mesmo processo, de mais de uma infração ou mais de um agente” (GRECO FILHO, Vicente. Curso de Processo Penal, 2012). 
    Eugênio Paccelli de Oliveira, ao tratar do assunto, aponta que: 
    “A realidade dos fenômenos da vida nos mostra que pode haver, entre dois ou mais fatos de relevância penal, alguma espécie de liame, de ligação, seja de natureza subjetiva, no campo das intenção, motivações e do dolo, seja ainda de natureza objetiva, em referência às circunstâncias de fato, como o lugar, o tempo e o modo de execução da conduta delituosa. Em outras palavras, pode haver entre eles conexão, hipóteses concretas de aproximação entre um e outro evento, estabelecendo um ponto de afinidade, de contato ou de influência na respectiva apuração”. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 6ª ed. 2ª triagem. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 247-249)
    No que se refere à continência, o mesmo doutrinador pontua: 
    “O processo penal brasileiro adota uma conceituação de continência absolutamente inadequada. 
    Não há na continência processual penal, com efeito, nenhuma relação de continente para conteúdo e tampouco identidade de partes, remanescendo apenas, do paradigma do processo civil (art. 104, CPC), a identidade de causa de pedir.
    É o que ocorre na hipótese do art. 77, I, do CPP que dispõe haver continência quando ‘[...] duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração’. 
    (…)
    Como visto, em todas estas situações, haverá unidade de conduta, embora em algumas delas possa ocorrer concurso de crimes, em razão do resultado lesivo a mais de um bem jurídico”. 
    Desta feita, a alteração da competência nessas hipóteses legais deve se limitar às restritas situações em que houver o concurso de agentes em crime específico, simultâneo ou recíproco, nos casos de crimes cometidos com a finalidade de ocultar infração anterior, quando houver um liame probatório indispensável, ou nas hipóteses de duas pessoas serem acusadas do mesmo crime (arts. 76 e 77 do CP). 
    Nesses casos, a finalidade é viabilizar a instrução probatória e impedir a prolação de decisões contraditórias. A modificação da competência fora dessas específicas circunstâncias tem severo impacto sobre o núcleo essencial da garantia do juiz natural, ou seja, o juiz previamente definido a partir de regras gerais e abstratas, conforme exposto. 
    A competência não pode ser definida com base em critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte de um mesmo contexto, independente das peculiaridades de cada situação. 
    No caso concreto, verifica-se uma autonomia na linha de acontecimentos que desvincula os fatos imputados ao reclamante dos fatos descritos na Operação Titereiro.
    Nesse sentido, destaca-se ainda decisão recente desta relatoria na Reclamação 36.542/DF, em que se reafirma o entendimento assente na jurisprudência do STF (PET 7.075/DF e Inq 4.130/PR), segundo o qual a atração de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba não prescinde da demonstração de vínculo objetivo entre os fatos investigados na demanda e aqueles relativos a fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras: 
    “Conforme se depreende, é incontroverso que os fatos apurados na Ação Penal 5033771-51.2018.4.04.7000 limitam-se a denúncias de corrupção relacionadas à aprovação do Governo Federal dos parcelamentos especiais previstos nas Medidas Provisórias 449/2008 e 470/2009, e depois na Lei 12.249, de 11.6.2010, de conversão da Medida Provisória 472/2009, no que foi, à época, denominado de ‘Refis da Crise’. 
    O objeto da apuração penal pelo Juízo reclamado, portanto, cinge-se a uma suposta relação de corrupção entre o Governo Federal, do qual o reclamante era membro, e a construtora Odebrecht, tendo sido mencionada a questão do chamado Refis da Crise, que estaria maculado e teria beneficiado, principalmente, a empresa Braskem Petroquímica. (eDOC 5, p. 13). 
    Verifica-se que tais fatos não possuem nenhuma relação com o parâmetro de definição da competência da Justiça Federal de Curitiba sobre a Operação Lava Jato, qual seja ‘a apuração de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras’. (PET 7.075, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.10.2017). 
    Além de os fatos imputados não dizerem respeito aos escândalos investigados no âmbito daquela empresa estatal, não se verifica qualquer relação de conexão (art. 76, CPP) ou continência (art. 77, CPP) que pudesse atrair a apuração para a Seção Judiciária de Curitiba, ‘ainda que os esquemas fraudulentos investigados possam eventualmente ter um operador comum e destinação semelhante (repasse de recursos a partido político ou candidato a cargo eletivo)’ (INQ 4.130 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje 3.2.2016). 
    A empresa Braskem Petroquímica – e não a Petrobras – teria sido a figura central dos fatos imputados ao reclamante na Ação Penal 5033771- 51.2018.4.04.7000, e aquela empresa seria ‘a principal beneficiada pelo acerto de corrupção e que também teriam provindo dela, segundo a denúncia, os recursos que geraram o crédito de cinquenta milhões de reais para Guido Mantega, o que sugere o conhecimento e a participação ativa deles no crime’. (eDOC 5, p. 11). 
    A única relação que pode se cogitar entre as duas empresas reside no fato de a Petrobras possuir participação acionária na Braskem, sem qualquer relação de controle societário.
     Tal circunstância, no entanto, não tem o condão de estabelecer um liame entre os fatos investigados na Ação Penal 5033771-51.2018.4.04.7000 e aqueles objeto de apuração nas ações da Operação Lava Jato. 
    Em uma apreciação atenta da denúncia, fica claro que, na realidade, a questão da Petrobras é mencionada muito mais no sentido de uma reconstrução geral dos primeiros fatos e processos da Operação Lava Jato do que em um contexto ligado aos desdobramentos específicos que ensejaram o oferecimento da denúncia em desfavor do reclamante. (eDOC 4, p. 5 e ss)”. 
    Essa linha de precedentes estrutura como premissas fundamentais da incidência das regras de conexão e continência no processo penal que: (i) a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração da competência; (ii) a prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual e (iii) o estabelecimento de um juízo universal para a apuração de desvios envolvendo vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola a garantia do juiz natural. 
    Por todo o exposto, julgo improcedente a reclamação e concedo a ordem de ofício. Declaro a incompetência da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para processamento da medida cautelar de busca e apreensão 5005365-77.2020.4.02.5101 e determino a imediata remessa dos autos para Justiça Estadual do Rio de Janeiro.
    Dado o reconhecimento da incompetência da autoridade reclamada, declaro a imediata suspensão da medida cautelar imposta, até a sua apreciação pelo Juízo competente em eventual exame de convalidação. Até então, o material probatório fruto da medida deve permanecer acautelado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente